Tribunal: CARF
Processo: 13884.001499/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001499/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.187 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
MARIO GIANNI BATTISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. UNIÃO ESTÁVEL. VIDA EM COMUM
POR PRAZO SUPERIOR A 5 ANOS OU INFERIOR CASO HAJA FILHO
EM COMUM. DESNECESSIDADE.
O novo Código Civil reconhece como entidade familiar a união estável entre
homem e mulher, configurada pela convivência pública, contínua e duradoura
com o objetivo de constituir família.
Cumpridos os requisitos acima, são dispensáveis a comprovação de vida em
comum por prazo superior a 5 anos ou a existência de prole em comum para o
reconhecimento da relação de dependência. Assim, podem ser deduzidas as
quantias por dependente, da base-de-cálculo do imposto de renda pessoa física.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001499/2009-62
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001499/2009-62

Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/10), lavrado em
21/09/2009, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de deduções
indevidas com dependentes, no valor de R$ 2.808,00 e com despesas médicas, no valor de R$
5.120,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação recebida em 01/10/2009 (fl.47) o contribuinte
apresentou a defesa em 09/10/2009(fl. 01/02) e documentos (fl. 03/46) em que alega
conforme segue, resumidamente:
Alega que possui relacionamento familiar estável com Maria Lucimar Braga
desde 2001 e o seu filho Bruno ficou com a sua (dela) guarda por determinação
judicial, que ainda não são casados em razão de não serem divorciados dos seus ex-
cônjuges.
Afirma que no ano de 2000 ela já residia em um imóvel de sua propriedade,
conforme pode-se comprovar no seu endereço, Rua Paulino Blair, conforme a cópia
do contrato INOCOOP (que apresenta) adquirido parcialmente com os recursos
oriundos da sua partilha com a ex-esposa.
Afirma que passou a residir em conjunto após a separação judicial ocorrida em
2001, no mesmo endereço, assumindo as despesas com o sustento familiar.
Relaciona os documentos que apresenta na defesa.
Quanto ao enteado Bruno afirma que pelo que entendeu das instruções de
preenchimento os filhos de pais separados deveriam ser declarados dependentes do
cônjuge que detivesse a guarda judicial e como o enteado vive com a mãe , sua
companheira, as despesas coletivas de alimentos e contas domésticas ficam ao seu
encargo desde o convívio mútuo, fazendo, portanto, faz jus à dedução. Afirma que se
o pai biológico o declarou como dependente foi no intuito de abater as despesas
escolares, de transporte e vestuário, causando duplicidade como dependente em outra
declaração.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001499/2009-62

Requer o cancelamento do lançamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-52.376 (e-fls. 76/81), os membros da 11a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto do relator a quo, podemos
destacar o seguinte:
A defesa é tempestiva, posto que foi protocolada dentro do prazo legal.
Presentes na impugnação os demais pressupostos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235, de 06/03/1972 e alterações posteriores, dela tomo conhecimento.
A impugnação ao lançamento não tem o condão de elidilo ou reduzilo, porque
não traz argumentos ou provas para tanto, pelos motivos expostos a seguir.
DEDUÇÕES RELATIVAS A DEPENDENTES:
Eis a legislação pertinente a essa dedução:
...
O contribuinte declarou em suas DIRPF os dependentes que relaciona sem,
contudo, comprovar a condição de dependência.
Alegou em sua defesa a convivência com a companheira desde a sua separação
judicial, em 2001.
Na forma da legislação transcrita haveria o defendente que comprovar a vida em
comum por mais de cinco anos, sendo que o ano-calendário da notificação em foco é
2005, não havendo, portanto, como ser acatada a dedução como se dependente fosse.
Dessa forma, não sendo a companheira reconhecida como dependente não há
como ser acatada a alegação de que o enteado Bruno seja seu dependente, pois o é
dela, Maria Lucimar Braga.
As cópias dos documentos apresentados para fundamentar a sua argumentação
são dispensáveis, posto que no mérito, não se sustentam, ou seja, os fatos a que se
referem justificam o pretenso direito que supõe o defendente ter à dedução das
despesas relativas e que conforme exposto nos parágrafos precedentes, não tem.
A declaração de união estável (fl. 19), emitida em 29/09/2007 em que afirmam
o defendente e Maria Lucimar terem residência comum há mais de 12 meses não
contempla o período dos fatos geradores.
Quanto às despesas médicas glosadas:
A possibilidade de dedução com despesas médicas é prevista no artigo 8°, II,
“a”, da Lei 9.250/95. Esta norma dispõe que podem ser deduzidas da base de cálculo
do imposto de renda os pagamentos efetuados a título a este título, conforme disposto
abaixo:
...
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001499/2009-62

Para comprovar a regularidade das despesas médicas declaradas na DIRPF 2006
o defendente apresenta os recibos emitidos pelo Dr. Rodolpho Zuppardo (fl. 20) e o
recibo emitido pela Clínica da Face e Corpo (fl. 36) são referentes ao atendimento de
Maria Lucimar, não reconhecida como dependente, motivo pelo qual a glosa deverá
ser mantida conforme foi lançada.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que a notificação foi lavrada observando as normas
legais pertinentes e que os argumentos e documentos trazidos aos autos não foram
suficientes para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação
apresentada.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
87/93), arguindo apresentou documentos que comprovam a união estável e dependência com a
Sr.a Maria Lucimar Braga por mais de 11 anos. Afirma, ainda que o Código Civil, que
regulamenta a união estável, não estabelece nenhum lapso temporal para seu reconhecimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria não Recorrida
Informamos que o recorrente não se insurge contra a manutenção pelo
julgamento anterior da glosa relativa à dedução com o dependente Bruno Takeo Braga Aoki, no
valor de R$ 1.404,00.
Tratam-se, portanto, de matéria não devolvida a este Conselho para reanálise, por
meio de recurso voluntário já que o referido remédio administrativo foi utilizado pelo interessado
apenas de forma parcial, conforme previsto no artigo 33 do Decreto 70.235/72:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ademais, o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação supletiva e
subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos limites da
lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in verbis:
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001499/2009-62

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Desta forma, em relação àquela matéria, considera-se definitiva a decisão
proferida pela instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo único do
artigo 42 do Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são as deduções indevidas com dependentes, no valor
de R$ 1.404,00 e com despesas médicas, no valor de R$ 5.120,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida com Dependentes
Em síntese, o interessado informa que lançou em sua declaração de imposto de
renda, na qualidade de dependente sua companheira com quem convive em união estável há mais
de 11 anos.
Assevera que a legislação pertinente não estabelece qualquer prazo para
reconhecimento da união estável, apenas a convivência duradoura, pública e contínua, situação
que fartamente comprovou nos autos.
De início, convém transcrever o constante na descrição dos fatos e seu
enquadramento legal (e-fls. 7) apontado pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ *********2.808,oo,. correspondente à dedução de
comprovação da relação de dependência, conforme abaixo discriminado.
MARIA LUCIMAR BRAGA
NÃO
HOUVE
A
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
PARA
COMPROVAR A UNIÃO ESTÁVEL
BRUNO TAKEO BRAGA AOKI
FILHO DE MARIA LUCIMAR BRAGA, QUE NÃO TEVE A RELAÇÃO.DE
DEPENDÊNCIA PERANTE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA COMPROVADA, FOI
DECLARADO COMO DEPENDENTE EM OUTRA DECLARAÇÃO.
Sobre esta infração, o julgamento de piso consignou os seguintes motivos ao
manter a sua glosa:
Na forma da legislação transcrita haveria o defendente que comprovar a vida
em comum por mais de cinco anos, sendo que o ano-calendário da notificação em foco
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001499/2009-62

é 2005, não havendo, portanto, como ser acatada a dedução como se dependente fosse
Em relação aos dependentes
A declaração de união estável (fl. 19), emitida em 29/09/2007 em que afirmam
o defendente e Maria Lucimar terem residência comum há mais de 12 meses não
contempla o período dos fatos geradores.
Para melhor situar os fatos, façamos um breve histórico da legislação que trata
sobre a união estável.
A união estável é reconhecida como entidade familiar pela Constituição
Federal/88, em seu §3o, do artigo 226:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
§ 1o O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2o O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.
§ 3o Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e
a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
Para fins de imposto de renda pessoa física, a Lei 9.250/95, em seu artigo 35,
definiu o rol de pessoas e as condições para que sejam consideradas como dependentes, sendo
que a união estável encontra-se elencada em seu inciso II, in verbis:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
...
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
Tal regramento, à época, guardava plena consonância com o previsto no artigo 1o
da Lei no 8.971/94:
Art. 1o A companheira comprovada de um homem solteiro, separado judicialmente,
divorciado ou viúvo, que com ele viva há mais de cinco anos, ou dele tenha prole,
poderá valer-se do disposto na Lei no 5.478, de 25 de julho de 1968, enquanto não
constituir nova união e desde que prove a necessidade.
Parágrafo único. Igual direito e nas mesmas condições é reconhecido ao companheiro
de mulher solteira, separada judicialmente, divorciada ou viúva.
Vê-se que a legislação acima, dispõe que poderá ser considerado como
dependente o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho comum.
Contudo, em 10 de maio de 1996, foi publicada a Lei 9.278 que, regulamentando
o §3o do art. 226 da Carta Magna, reconhece como entidade familiar a convivência duradoura,
pública e contínua. Não exigindo prazo mínimo de convivência ou filho em comum para seu
reconhecimento.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001499/2009-62

Art. 1o É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e
contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de
família.
Posteriormente, o novo Código Civil (Lei 10.406/2002), replicou este mesmos
conceitos ao definir a união estável.
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a
mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o
objetivo de constituição de família.
Por todo o exposto, entendo que a necessidade de comprovar vida em comum por
um período superior a cinco anos ou de prole em comum para ver reconhecida a união estável
está completamente desconectada da legislação vigente específica do Direito de Família, bem
como da recente jurisprudência.
Nesta linha de raciocínio, relativamente à interpretação e integração da legislação
tributária, não posso deixar de mencionar o previsto no artigo 110 do CTN.in verbis:
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas
Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.
Assim, para fins de comprovação da relação de dependência e respectiva dedução
de imposto de renda pessoa física, entendo ser bastante para configurar a união estável a
existência de convivência pública, contínua e duradoura, desprezando-se o requisito do período
mínimo superior a cinco anos ou inferior, no caso de haver filho em comum.
Verificando a documentação apresentada pelo interessado, temos como destaques:
i) o pagamento de prestação de imóvel pelo recorrente (e-fls. 18), em 10/01/2001, em nome da
interessada (e-fls. 19/20); ii) a declaração de união estável (e-fls. 21/22), datada de 29/09/2007,
na qual o interessado informa ter residência comum a mais de doze meses; e iii) ficha de dados
de dependentes (e-fls. 66), da Petrobras S.A., com a inclusão da Sr.a Maria Lucimar Braga como
sua dependente, em 14/11/2007.
Por entender que estes documentos comprovam de forma satisfatória uma relação
de convivência pública, contínua e duradoura, afasto a glosa na dedução com a dependente
Maria Lucimar Braga.
Da Dedução Indevida com Despesas médicas
Como pode-se ver no complemento da descrição dos fatos e enquadramento legal
(e-fls. 8) as despesas médicas foram glosadas unicamente em virtude da não comprovação da
relação de dependência de sua companheira, conforme abaixo transcrito:
Glosa do valor de R$ *********5.120,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução".
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.187 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001499/2009-62

RODOLFO ZUPPARDO (R$- 120,00), CLÍNICA DA FACE E CORPO (R$
5:000,00): DESPESAS MÉDICAS DE MARIA LUCIMAR BRAGA QUE NÃO
TEVE A RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COMPROVADA.
O julgamento de primeira instância também manteve a glosa nesta única
fundamentação (e-fls. 81):
...os recibos emitidos pelo Dr. Rodolpho Zuppardo (fl. 20) e o recibo emitido
pela Clínica da Face e Corpo (fl. 36) são referentes ao atendimento de Maria Lucimar,
não reconhecida como dependente, motivo pelo qual a glosa deverá ser mantida
conforme foi lançada.
Com efeito, entendo que, como foi reconhecida a relação de dependência no
tópico anterior, consequentemente devem ser integralmente restauradas as despesas médicas
glosadas, pois todas referem-se a sua companheira.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

i(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital